Tribunal: TJPA
Processo: 0819482-65.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10267 - Atividade Política
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0819482-65.2022.8.14.0000

RECORRENTE: SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ - SINDJU-PA

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº:
0819482-65.2022.814.0000

RECORRENTE:

Sindicato dos Funcionários do Judiciário do Estado do Pará - SINDJU

RECORRIDO:

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

RELATOR:

Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. PLEITO PARA EXTENSÃO AOS DELEGADOS SINDICAIS DO SINDJU-PA DAS GARANTIAS DO ART. 95 DO RJU/PA, SOBRETUDO NO QUE SE REFERE À LICENÇA PARA EXERCÍCIO DA ATIVIDADE SINDICAL. IMPOSSIBILIDADE.

1.

O art. 95 da Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU/PA), normatiza na esfera estadual a licença para desempenho de mandato sindical aos servidores eleitos para cargos de direção ou representação, até ao máximo de quatro por entidade.

2.

Previsto no Estatuto do SINDJU/PA, o cargo de delegados sindicais ou representantes de base, embora tenha nomenclatura similar, se distingui definitivamente, seja por suas atribuições, relações internas e externas e duração do mandato, dos representantes sindicais que ocupam cargos diretivos no sindicato e para os quais foi prevista a licença, o que descaracteriza os delegados sindicais como ocupantes de cargo de direção ou representação, no sentido adotado no art. 95 da Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU/PA), impossibilitando, dessa forma, a extensão da garantia ali prevista.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordão

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho de Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na
13ª Sessão Ordinária ocorrida em 26 de julho de 2023,
por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

Este julgamento tem como Relator o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior sob a presidência do

Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 26 de julho de 2023.

DES. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo interposto por
Sindicato dos Funcionários do Judiciário do Estado do Pará – SINDJU/PA
, contra decisão da Exma. Desembargadora
Célia Regina de Lima Pinheiro
, à época Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, através da qual foi indeferido o pedido de extensão de direito à licença para exercício da atividade sindical aos delegados sindicais.

O recorrente argumenta que há falha na decisão guerreada, eis que não teria considerado as disposições do art. 95 da Lei Estadual 5.810/1994, no qual consta a possibilidade de concessão de licença aos ocupantes de cargo de direção ou representação.

Evoca as garantias constitucionais da liberdade sindical, da livre representação por categoria pelo sindicato e da livre associação sindical.

Aduz a ilegalidade da decisão recorrida, posto que violaria o direito à licença remunerada dos servidores eleitos, pelos associados, para cargos de direção ou representação classista, dentro dos limites e quatro por entidade.

Argui que, em razão das dimensões continentais do Estado do Pará, a atuação dos representantes de base, nas regiões judiciárias, se dá em nome do SINDJU/PA.

Ao final pediu a reconsideração ou reforma da decisão para que não fosse obstado aos representantes de base do SINDJU/PA o direito ao gozo de licença remunerada.

Em sede de análise do Pedido de Reconsideração, a Presidente do TJPA manteve a decisão atacada, corrigindo erro material e acrescentando, aos seus fundamentos, a necessidade de interpretação sistémica dos dispositivos legais.

Remetido o processo ao Conselho da Magistratura, foi designada relatora a Desembargadora Eva do Amaral Coelho, através de regular distribuição.

Encerrada a gestão da composição desse órgão julgador, para o biênio 2021/2022, e pendente de julgamento o feito, coube-me a relatoria mediante redistribuição.

É o relatório.

VOTO

Presente os requisitos para sua admissibilidade, conheço do recurso administrativo.

O ponto crucial da insurgência é a possibilidade de extensão aos delegados sindicais do SINDJU-PA das garantias previstas no art. 95 do RJU, mormente no que se refere ao desempenho do mandato sem prejuízo de remuneração do cargo efetivo.

A Constituição Federal, em seu artigo 8º, garante e disciplina a associação sindical e profissional nos seguintes termos:

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical;

II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município;

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

IV - a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;

V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;

VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho;

VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais;

VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer.

A Lei Estadual nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará) regulamenta na esfera estadual o direito à licença para desempenho de mandato.

Art. 95. É assegurado ao servidor o direito à licença para desempenho de mandato em confederação, federação, sindicato representativo da categoria, associação de classe de âmbito local e/ou nacional, sem prejuízo de remuneração do cargo efetivo.

§ 1º Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para cargos de direção ou representação nas referidas entidades, até o máximo de quatro por entidade constituída em conformidade com o art. 5º, inciso LXX, alínea “b”, da Constituição Federal.

§ 2º A licença terá duração igual ao mandato, podendo ser prorrogada, no caso de reeleição, por uma única vez.

§ 3º O período de licença de que trata este artigo será contado para todos os efeitos legais, exceto para a promoção por merecimento.

Em sede de Reconsideração, a Presidente do Tribunal de Justiça fez constar em sua decisão, que manteve a negativa ao pedido do ora recorrente, dois fundamentos que são essenciais para a análise recursal, quais sejam, a necessidade de uma interpretação sistemática dos dispositivos legais atinentes e a repercussão prática de eventual deferimento da pretensão.

Em relação ao primeiro fundamento, diz a decisão atacada que
“As diretrizes assentadas no art. 8º da CF/88 concentram toda a base axiológica constitutiva da liberdade sindical, da qual emanam os subprincípios insculpidos nos incisos do dispositivo. Daí porque sua leitura reclama interpretação sistemática, sem a qual o intérprete incorreria em reducionismos ou generalizações impróprias a qualquer exegese normativa”
.

Na estrutura organizacional do SINDJU-PA está prevista e regulamentada a figura do delegado sindical, a partir do art. 21 do seu Estatuto.

Art. 21. Os representantes de base, também denominados “delegados sindicais”, exercem cargo de representação no sindicato.

Art. 22. Os representantes de base serão eleitos dentre os associados em pleno gozo de direitos, a cada ano, nos meses de janeiro e fevereiro, na proporção de 1 (um) delegado por Região Judiciária do Tribunal de Justiça, em processo eleitoral organizado pelos próprios associados da respectiva região, com auxílio da Diretoria Executiva.

(...)

Art. 24. São atribuições dos representantes de base:

I.

organizar a categoria nos locais de trabalho;

II.

divulgar e coordenar as campanhas e ações aprovadas pelos órgãos deliberativos do Sindicato;

III.

distribuir os materiais do Sindicato nos locais de trabalho;

IV.

prestar auxílio à Diretoria Executiva no desempenho de suas atribuições.

Embora o Estatuto do SINDJU-PA utilize a mesma terminologia para nomear seus delegados sindicais que é usada na previsão do § 1º, art. 95 do RJU, qual seja, “representantes”, é evidente que as atribuições e função na organização dos membros da diretoria do Sindicato e dos delegados sindicais são bem distintas. Apenas uma apropriação semântica aproxima as duas funções.

Enquanto os membros da diretoria são representantes dos funcionários perante a entidade administrativa e a sociedade em geral, os delegados sindicais são representantes do Sindicato no contato interno com os funcionários; até na duração do mandato há distinção entre os cargos, enquanto para os cargos da Diretoria Executiva o mandato é de três anos, os delegados sindicais são eleitos para mandato anual.

A expressão utilizada do Estatuto do SINDJU-PA como sinônimo dos delegados sindicais é não apenas “representantes”, mas “representantes de base”, o que limita e esclarece precisamente a função e a coloca bem distante da previsão do art. 95, § 1º do RJU, no qual a expressão “cargos de representação” é outra possibilidade organizacional para os “cargos de direção”.

A estruturação dos cargos de direção do SINDJU-PA está definida no art. 11 do seu Estatuto, dela não constando os representantes de base, que tem função específica, fora da direção, que se caracteriza sobretudo como apoio para mobilização dos funcionários nas Unidades Judiciária.

Art. 11. O Sindicato será administrado por uma Diretoria Executiva composta de sete membros, cujos mandatos terão a direção de 3 (três) anos, permitida uma única reeleição consecutiva, com a seguinte estrutura:

I.

Diretor-Presidente;

II.

Vice-Presidente;

III.

1º Secretário;

IV.

2º Secretário;

V.

Diretor Financeiro;

VI.

Diretor de Patrimônio; e

VII.

Diretor Esportivo.

Sobre essa característica mais apoiadora dos representantes de base, que os distancia das funções de direção, vale destacar trecho da decisão recorrida.

“Do exame das disposições estatutárias em relevo, dessume-se que a ‘representação’, de que trata o art. 21, possui caráter interno, já que são desta ordem todas as atribuições enumeradas no art. 24, (...). Ainda, nos termos do inciso IV, a atuação dos representantes de base junto à diretoria se resume a atividades meramente secundárias. Daí que não se pode atribuir a tais cargos a mesma representatividade destinada ao sindicato pelo legislador constitucional”.

O recorrente argumenta a importância da atuação dos delegados sindicais em razão da grande extensão territorial do Estado do Pará. Por certo que esta arguição justifica a necessidade da Diretoria Executiva estar livre de suas atribuições funcionais, durante o tempo de seu mandato, para o deslocamento em todo a área do Estado, mas não justifica a necessidade de licenciamento dos delegados regionais. Ora, se já existem 4 diretores licenciados para, inclusive, se deslocar por todas as comarcas do Estado com o intuito de mobilizar e atender as demandas dos servidores sindicados, qual a necessidade de licenciar também os delegados sindicais? Por certo o deslocamento para as unidades distantes não é a única razão do licenciamento dos ocupantes de órgão de direção nos Sindicato, mas da forma como foi destacada na peça recursal merece ser rebatida, visto que, por número de comarcas ou mesmo pelo quantitativo de sindicalizados, o Estado do Pará não se distancia para frente das demais unidades da federação.

Sob essas razões, não há como estender aos delegados sindicais do SINDJU-PA as garantias que são previstas legalmente para os ocupantes dos cargos de direção ou representação, eis que por cujas características se constata o distanciamento das funções diretivas do órgão classista, tanto nas atribuições, como nas relações internas e externas e ainda no tempo de mandato.

Além da interpretação sistemática dos normativos legais, a decisão recorrida fundamenta-se também na conclusão que
“não se pode olvidar a limitação numérica imposta no § 1º do art. 95 do RJU/PA, visto que, apartada a natureza dirigente ou representativa dos legitimados, a licença só poderá ser concedida ao máximo de quatro membros eleitos. Notadamente, a pretensão deduzida não visa à substituição de qualquer dos membros já licenciados pelos representantes de base, beneficiários do pleito”
.

Com efeito, há limitação de até quatro servidores licenciados para o exercício de mandato sindical por entidade, comando estabelecido no art. 95, § 1º do RJU/PA e, conforme previsão de seu Estatuto, no art. 11, os cargos de direção do SINDJUR/PA são em número de sete.

Desta forma, não há efeito prático imediato na concessão do pleito, como também não há prejuízo na sua negativa, pelo menos até onde se pode julgar de acordo com os limites e condições em que foram feitos o pedido.

A competência recursal do Conselho da Magistratura sujeita-se, via de regra, à análise da observância dos princípios da administração pública e seus desdobramentos nos atos essencialmente administrativos dos órgãos de direção do Tribunal de Justiça, dentre estes a legalidade e a eficiência.

A eficiência da administração, enquanto princípio, evidencia-se, inclusive, na busca da mais correta hermenêutica dos dispositivos legais e normativos visando o bem comum e a supremacia do interesse público.

Quanto à legalidade, a partir da análise sistemática dos verbetes legais pertinentes, conclui este relator, como concluiu a Presidência do TJPA, que a previsão de licenciamento para os servidores eleitos para mandato de cargo diretivo do SINDJU/PA não se estende aos delegados sindicais, não havendo, portanto, previsão legal para sua concessão.

Assim sendo, não há o que se reformar, alterar ou corrigir na correta decisão que indeferiu o pedido do ora recorrente, visto que o erro material observado já fora anteriormente corrigido, quando da apreciação do Pedido de Reconsideração, pela autoridade que a exarou.

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso Administrativo interposto pelo
Sindicato dos Funcionários do Judiciário do Estado do Pará – SINDJU/PA
, todavia NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão da Presidente do Tribunal de Justiça do Pará que indeferiu seu pedido de extensão do direito à licença para exercício de atividade sindical aos delegados sindicais.

Belém/PA, 26 de julho de 2023

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador Relator

Belém, 26/07/2023